Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Admite-se a quebra dos sigilos bancário e fiscal da pessoa que tem o dever de prestar alimentos para dirimir controvérsia acerca da sua situação financeira e capacidade contributiva.
2. Em ação de alimentos, deve ser tutelado em primeiro lugar o direito daquele que necessita receber alimentos.
3. A quebra dos sigilos bancário e fiscal poderá trazer elementos que possibilitem a satisfação da obrigação alimentar sem provocar prejuízos ao genitor, pois as informações ficarão resguardadas pelo segredo de justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.